Tribunal: CARF
Processo: 11030.900926/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.900926/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.234 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
CASTOR SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Conhece-se de parte do Recurso Voluntário que pleiteia o conhecimento da
Manifestação de Inconformidade intempestiva, apenas no que se refere à sua
arguição de sua tempestividade ou de nulidade da intimação.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INTIMAÇÃO
POSTAL.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
A intimação pela via postal de atos do processo administrativo fiscal é
plenamente devida e, para ser válida, basta que seja recebida no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, conforme disposto no Art. 23, II, do
Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte em que conhecida, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.900926/2012-16
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900926/2012-16

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-90.440, da
5a Turma da DRJ/SPO, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
ora Recorrente, por ser intempestiva.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Em face do PER/DCOMP de fls. 02/06, que indicava como crédito pagamento
indevido / a maior de IRRF (crédito original da data da transmissão no montante de R$
493,17), a DRF/Passo Fundo proferiu o Despacho Decisório de fl. 07, no qual não
homologa a compensação declarada, em face de o DARF discriminado no
PER/DCOMP haver sido integralmente utilizado para quitação de débitos da
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP
(...)
Cientificada do Despacho Decisório em 17/04/2012 (AR de fl. 10), a contribuinte, por
meio de seu representante, apresentou, em 20/11/2012, a manifestação de
inconformidade de fls. 11/13, alegando, em síntese, o seguinte:
Preliminarmente, há de aclamar a tempestividade da manifestação, uma vez que a
notificação não foi recebida pelo responsável da empresa, bem como por pessoas
autorizadas para realizar o recebimento de notificações, ocorrendo assim à ciência
somente em 09/11/2012 através do portal e-cac (doc. anexo). Portando, o mérito deve
ser apreciado tempestivamente.
A contribuinte pleiteia um crédito no valor de R$ 493,17, oriundo de recolhimento a
maior de IRRF.
Em virtude da divergência apurada na contabilidade, conforme razão (doc.
anexo), a empresa efetuou o pedido de compensação de seus créditos, porém em sua
DCTF o valor de fato informado à Receita é o valor do pagamento, motivo pelo qual
houve a recusa do pedido de compensação.
Conforme exposto acima ocorreu divergência de informação ora sanada através da
entrega da DCTF retificada em 13/11/2012, sanando assim tal divergência, bem como
dando direito ao referido pertenço tributário.
Considerando, finalmente, todos os fundamentos e razões de legalidade apresentados,
requer a contribuinte que se acolha integralmente a manifestação inconformidade,
promovendo a reforma do Despacho Decisório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/07/2009
TEMPESTIVIDADE SUSCITADA. INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA E
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO.
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo, se suscitada a
tempestividade, instaura a fase litigiosa do procedimento e suspende a exigibilidade do
crédito tributário, mas impede o conhecimento das razões de mérito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900926/2012-16

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Conforme relatado, a contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em
17/04/2012 (AR de fl. 10), mas alega que a essa notificação não é válida, pois "não foi
recebida pelo responsável da empresa, bem como por pessoas autorizadas para
realizar o recebimento de notificações".
Equivoca-se a contribuinte.
O artigo 23 do Decreto n° 70.235/72 (que dispõe sob re o processo administrativo
fiscal), com a redação dada pela Lei no 9.532/97, dispõe que:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
(...)(grifei).
Analisado o supracitado artigo verifica-se que, caso a intimação seja feita pessoalmente
(inciso I do artigo 23 do Decreto n° 7 0.235/72), ela só será válida se recebida pelo
"sujeito passivo, seu mandatário ou preposto". Nesse caso, poderia ter razão a
contribuinte.
Ocorre que, no caso em tela, a intimação é totalmente válida, nos termos do inciso II do
artigo 23 do Decreto n° 70.235/72, poi s se deu por "via postal", "com prova de
recebimento" (AR de fl. 10), "no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo"
(Avenida Perimetral Sul, 222, Vl. Santa Maria, Passo Fundo – RS, conforme pesquisa
CNPJ em anexo).
Ademais, apenas a título de complementação, há que se observar que quem assina o
mencionado AR é o Sr. Vilmar Oliveira Fernandes, que, segundo pesquisa às DIRFs
(código 0561 - rendimento do trabalho assalariado) da contribuinte (em anexo), era, à
época, empregado da empresa.
Dessa forma, considerando que a contribuinte foi validamente cientificada do Despacho
Decisório em 17/04/2012 (AR de fl. 10), e apresentou a manifestação de
inconformidade (de fls. 11/13) apenas em 20/11/2012, há que se considerar essa
manifestação de inconformidade intempestiva., pois extrapolou o prazo de 30 dias,
previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
“Art. 15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)”.
Deve-se observar, no entanto, que esta manifestação de inconformidade, por suscitar a
tempestividade, teve o condão de instaurar a fase litigiosa do procedimento e suspender
a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe, mutatis mutandis e a contrario
sensu, o ADN COSIT no 15/96, no sentido de que “eventual petição, apresentada fora
do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar” (grifei). No mesmo sentido, a Portaria RFB no 10.875/2007.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900926/2012-16

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER O MÉRITO DA MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE, por sua INTEMPESTIVIDADE.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2019 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 55), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-Fls. 59 a 101) em 28/11/2009.
Em sede recursal, em síntese, a Recorrente:
i.
Preliminarmente, aduz que o Recurso Voluntário é tempestivo;
ii.
Argumenta que ocorreu a prescrição intercorrente do processo;
iii.
Alega que a intimação postal do Despacho Decisório é nula, por não ter
sido recebida pelo responsável legal ou por pessoa autorizada;
iv.
No mérito, reitera a existência do crédito, arguindo a possibilidade de
retificação da DCTF após o Despacho Decisório;
Ao final, a recorrente apresenta os seguintes pedidos:
i.
Que seja reconhecida a prescrição intercorrente, bem como a extinção do
crédito tributário glosado;
ii.
Alternativamente, requer a nulidade da intimação postal do resultado do
Despacho Decisório, para que sejam apreciadas as razões de mérito;
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo. Entretanto, atende apenas parcialmente aos requisitos de admissibilidade do
Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72.
Isto porque, apesar do reconhecimento da intempestividade da Manifestação de
Inconformidade pela DRJ, o Recurso Voluntário interposto visa, em parte, pugnar por sua
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900926/2012-16

tempestividade, por entender que a intimação postal que deu início ao prazo para a sua
apresentação é nula.
Diante disso, as possíveis nulidades processuais suscitadas são o próprio mérito
do presente Recurso Voluntário, que devem ser analisadas por este colegiado.
Diferente seria se o contribuinte tivesse interposto Recurso Voluntário, sem nada
manifestar sobre a tempestividade da impugnação. Nesse caso, sim, o recurso não deveria ser
conhecido, em razão da ausência de instauração do litígio, nos termos do Art. 56, §2o, Decreto no
7.574/11, “in verbis”:
“Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15 ).
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade indicada
no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”

Pelas razões supra, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, no que tange ao
exame da tempestividade da impugnação.

Da Tempestividade da Manifestação de Inconformidade – Arguição de Nulidade da Intimação
Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a recorrente reitera a
tempestividade da manifestação de inconformidade, por suposto cerceamento ao seu direito de
defesa.
Argui a contribuinte, que a intimação deveria ter sido pessoal, e que a notificação
pela via postal não fora recebida por representante legal da empresa, nem por pessoa autorizada
ao recebimento de notificações.
Quanto ao referido tema, entendo que a DRJ fundamentou corretamente a
controvérsia, ao analisar o Art. 23, do Decreto no 70.235/72, “in verbis”
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900926/2012-16

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:”

Conforme depreende-se do dispositivo legal, todas as formas constantes nos
incisos do Art. 23 são meios adequados para a realização da intimação, não havendo qualquer
subsidiariedade.
A única previsão de subsidiariedade prevista nesse artigo encontra-se no §1o, que
se refere à intimação por edital, mas apenas qualquer restar improfícuo qualquer um dos meios
previstos nos incisos I a III.
Dessa forma, tem-se que a realização da intimação do Despacho Decisório de
forma primária pela via postal é legalmente devida.
Ademais, como também argumentado pela DRJ, a citação pela via postal, para ser
válida, basta que seja recebida no domicílio tributário eleito pelo contribuinte.
Assim, não procede a alegação da recorrente de que a pessoa que recebeu não
tinha autorização para tanto.
Ainda mais porque, como também exposto pelo órgão julgador de origem, a
pessoa que assinou o recebimento, o Sr. Vilmar Oliveira Fernandes, era funcionário da empresa,
conforme informações extraídas da DIRF.
Desta feita, entendo pela validade da intimação da contribuinte quanto ao
conteúdo do Despacho Decisório, razão pela qual mantenho a decisão da DRJ que negou
conhecimento à Manifestação de Inconformidade, em razão da sua intempestividade.

Conclusão
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900926/2012-16

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas em relação à tempestividade da Manifestação de Inconformidade e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital